Tribunal: TJDFT
Processo: 0731488-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731488-57.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO MAXIMIANO FARAGE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo Maximiano Farage contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Execução Fiscal n° 0713496-06.2021.8.07.0016, manteve o bloqueio de ativos financeiros, nos seguintes termos: “Trata-se impugnação à penhora de ativos financeiros formulada por RODRIGO MAXIMIANO FARAGE, sob fundamento de que a quantia constrita é impenhorável, porquanto é proveniente de conta poupança e também de verbas alimentares. A parte executada foi intimada para juntar seus extratos bancários e contracheques completos e legíveis referentes aos dois meses anteriores ao do bloqueio e do mês referente ao bloqueio, ou seja, em março, abril, e maio de 2023, a fim de que comprove as alegações de que o bloqueio recaiu sobre valores impenhoráveis previstos no art. 833 e respectivos incisos do CPC. Em resposta informou nos autos o que é profissional liberal, e, portanto, não recebe remuneração por meio de contracheque, e juntou extratos bancários ao ID 162047484, 162047483, 162047482, 162047481,162049999, 162047480 ,162047479, 162047478, 162047478, 162047475, 162047474. Considerando a natureza da matéria em apreço, passo à análise sem o contraditório prévio. No caso em comento, por ordem deste Juízo, ocorreu o bloqueio pelo SISBAJUD, da quantia de R$ 11.987,82, em conta de titularidade do executado. A parte executada pleiteou o cancelamento da penhora, sob a alegação de que se trata de conta poupança, bem como de conta destinada à depósito de verbas remuneratórias por atividade como profissional autônomo. Em análise aos extratos acostados, 162047484, 162047483, 162047482, 162047481,162049999, 162047480 ,162047479, 162047478, 162047478, 162047475, 162047474, - não se vê identificação do bloqueio realizado, nem mesmo se tratar de conta poupança, conforme afirmado pelo executado. No que consiste à natureza da verba de verba alimentar dos valores, o executado não trouxe aos autos qualquer prova de que os depósitos realizados em sua conta são provenientes de remuneração do seu trabalho, fazendo meras alegações em relação a esse fato. Ressalte-se que a invocação do regime da impenhorabilidade, atrai para o executado o ônus da prova. No caso em comento, a parte não se desincumbiu de seus ônus. Portanto, a parte executada não se desincumbiu de seus ônus, nos termos do art. 373 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de cancelamento da penhora. Preclusa a decisão, expeça-se Alvará de Levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e dê-se vista ao Distrito Federal, para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Intimem-se.” Irresignado, o Agravante opôs Embargos de Declaração, que foram assim rejeitados: “Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID: 162157244, proferida nos presentes autos, por meio do qual o Embargante se insurge alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Afirma a parte embargante que a decisão, ora embargada, foi contraditória e omissa, uma vez que nunca afirmou que sua conta bancária se tratava de conta poupança, mas sim, pugnou pela impenhorabilidade da quantia constrita, uma vez que é oriunda de aplicação financeira (CDB), conforme extrato de ID 163625878 - Pág. 4/5, pois tal valor também estaria abarcado pela regra protetora do art. 833, X, do CPC. Com razão à parte embargante no que tange à omissão na decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores, quanto à análise da alegação da impenhorabilidade da quantia constrita, oriunda de aplicação financeira (CDB). Assim, passo à análise da alegação de impenhorabilidade de quantias oriundas de aplicação financeira (CDB). Contrariamente ao que alega a parte embargante ao formular o pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, as quantias depositadas em aplicações financeiras diversas da caderneta de poupança não são protegidas pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, haja vista que, as normas restritivas de direitos ou conferidoras de privilégio são interpretadas restritivamente. Destarte, não é possível, ao arrepio da lei, estender a exceção imposta pelo legislador prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil à penhora em cadernetas de poupança, também às aplicações financeiras, ante o caráter, inegavelmente, excepcional da impenhorabilidade dos bens pertencentes ao devedor. Neste sentido já decidiu esse Egrégio Tribunal, confere-se abaixo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VERBA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE VERBAS CONSTANTES EM CONTA CORRENTE ONDE É FEITA APLICAÇÃO EM CDB. PENHORABIILIDADE. ART. 833, INCISO X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 833, X, do CPC prevê ser impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". 2. As quantias depositadas em aplicações financeiras diversas da caderneta de poupança não são protegidas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Normas restritivas de direitos ou conferidoras de privilégio são interpretadas restritivamente. 3. "O disposto no art. 833, inc. X, do CPC, ao disciplinar a impenhorabilidade da importância de até 40 salários mínimos, refere-se expressamente a valores depositados em caderneta de poupança. Não configurada a impenhorabilidade alegada, mantém-se a constrição." (Acórdão 1630990, 07286273520228070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1706810, 07044991420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim acolho os embargos declaratórios, para complementar os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio, proferida ao ID: 162157244, e, pelas razões acima exposta mantenho o indeferimento do pedido de desbloqueio de valores. Intimem-se”. Afirma o Agravante, em suma, que a constrição recaiu sobre valores impenhoráveis. Assevera que os valores bloqueados nas contas do Banco Santander e do Banco Votorantim são irrisórios e, portanto, devem ser liberados em seu favor. Sustenta, ainda, que o valor bloqueado é impenhorável, nos termos do artigo 833, X, do CPC, pois a regra prevista no referido dispositivo deve ser estendida a outros tipos de investimentos, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Salienta que os montantes “destinados ao fundo de investimentos, funcionavam com uma verdadeira poupança do Agravante tendo sido guardados sem movimentações periódicas, sendo estes valores guardados para que se pudesse utilizar em suas despesas periódicas quando necessário, e é isso que podemos verificar”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que seja levantada a penhora determinada pela referida decisão. Pugna, ainda, pela concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Defiro justiça gratuita, limitada ao preparo deste recurso, consoante permissão do art. 98, § 5°, do CPC. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede o Agravante a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, para que os valores penhorados permaneçam na conta judicial, até a resolução do mérito do Agravo de Instrumento. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente o periculum in mora. Ocorre que inexiste risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante, se aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado, especialmente porque o Juiz a quo condicionou a expedição do alvará de levantamento à preclusão da r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora